Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Após julgamento de conflito negativo de competência os autos vieram definitivamente para esta relatoria. Verifico que existe pedido de gratuidade ao presente recurso e que não foi recolhido preparo. Pois bem. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de decisão, que nos autos de no 0708093-21.2019.8.07.0018, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de impedir o órgão de fiscalização de demolir a propriedade referida no auto de demolição. A despeito das alegações acerca da presunção do benefício compreendo que não se encontram nos autos elementos mínimos que demonstrem a miserabilidade econômica da parte agravante, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada do agravante, intime-se o recorrente no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, em especial, as duas últimas declarações de imposto de renda, movimentações bancárias atualizadas e fatura de cartão de crédito se houver (art. 99, § 2o, CPC). Após, venhas os autos conclusos para decisão.